Tribunal: TJBA
Processo: 8064748-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064748-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA IRACILDA RABELO LIMA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (URV). SERVIDORA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DE ESCOLHA DO EXEQUENTE. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 516 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. PRECEDENTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO RESTRITO À COMPETÊNCIA FUNCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Iracilda Rabelo Lima contra decisão do Juízo da 20ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 0076135-02.2004.8.05.0001, proposta pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, declinou de ofício da competência territorial e determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Olindina, domicílio da exequente. A agravante, servidora pública estadual aposentada da área da educação, optou por ajuizar o cumprimento de sentença na capital e sustenta violação às regras de competência territorial relativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de primeiro grau pode declinar de ofício da competência territorial em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública quando o exequente, domiciliado no interior do Estado, opta por ajuizar a demanda na capital, com fundamento em precedente que tratou de competência funcional entre o Tribunal e o primeiro grau. III. Razões de decidir 3. O precedente da Seção Cível de Direito Público invocado na decisão recorrida tratou especificamente de competência funcional, ao definir que o Tribunal de Justiça não possui competência originária para processar execuções individuais decorrentes de ações coletivas, atribuindo tal competência ao juízo de primeiro grau, matéria de natureza absoluta. 4. A controvérsia ora examinada, contudo, refere-se à competência territorial no âmbito do primeiro grau de jurisdição, a qual possui natureza relativa, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, exigindo alegação da parte interessada, sob pena de prorrogação, não podendo ser declarada de ofício. 5. O art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece regra expressa segundo a qual, sendo o Estado demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, configurando hipótese de competência concorrente. 6. O art. 516 do Código de Processo Civil, ao disciplinar o cumprimento de sentença, fixa como regra o processamento perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, sem afastar a incidência das normas gerais de competência territorial. 7. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, orientação aplicável à hipótese em exame. 8. As Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal, nos Conflitos de Competência nº 8040120-02.2021.8.05.0000 e nº 8026918-89.2020.8.05.0000, já reconheceram expressamente a faculdade do autor de propor ação contra o Estado no foro da capital, com base no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 9. A interpretação do precedente da Seção Cível de Direito Público deve ser restrita à matéria efetivamente debatida, qual seja, a incompetência do Tribunal para processar execuções individuais, não podendo ser ampliada para suprimir a faculdade legal de escolha do foro pelo exequente. 10. Admitir o declínio de ofício da competência territorial, com fundamento em precedente relativo à competência funcional, importaria criar restrição não prevista em lei, violar o direito de escolha assegurado pelo Código de Processo Civil e contrariar a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da 20ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Maria Iracilda Rabelo Lima contra o Estado da Bahia, determinando o regular prosseguimento do feito naquele juízo. Tese de julgamento: “1. O precedente que define a incompetência do Tribunal de Justiça para processar execuções individuais decorrentes de ações coletivas trata de competência funcional e não pode ser interpretado de forma extensiva para vedar a escolha do foro pelo exequente dentre as opções previstas no art. 52, parágrafo único, do CPC. 2. A competência territorial possui natureza relativa e não pode ser declarada de ofício pelo juízo, conforme Súmula 33 do STJ. 3. O exequente possui faculdade de escolher o foro da capital para promover cumprimento individual de sentença coletiva contra o Estado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, sem prejuízo da regra do art. 516 do mesmo diploma.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, 63, 516, parágrafo único, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJ-BA, Seções Cíveis Reunidas, Conflito de Competência 8040120022021805000; TJ-BA, Seções Cíveis Reunidas, Conflito de Competência 8026918-89.2020.8.05.0000; TJ-BA, Seção Cível de Direito Público, Agravos Internos 8042198-95.2023.8.05.0000, 8042207-57.2023.8.05.0000 e 8015775-64.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064748-16.2025.8.05.0000, sendo Agravante Maria Iracilda Rabelo Lima e Agravado Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator